Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706550-95.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por ALIANÇA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA – ME. Consulta ao feito de origem revela a prolação de sentença julgando procedente o pedido, o que implica naperda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 03 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator